Tribunal: TCU
Processo: 034.622/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7570/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 3009/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 034.622/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Tostes Alegria (XXX.858.670-XX); Helena da Silva Benevides (XXX.928.017-XX); Irene Eugenia Heringer da Silva (XXX.965.538-XX); Laura Tostes Alegria (XXX.735.510-XX); Luiza Maria Araujo Rodrigues de Sousa (XXX.513.104-XX); Marcia Carvalho Roriz de Souza (XXX.881.601-XX); Maria Geruza Carvalho de Souza (XXX.173.807-XX); Marlene de Lima Pereira (XXX.193.914-XX); Naniely Cristiane de Melo Sousa Rocha (XXX.500.674-XX); Tereza Pinkas Campos (XXX.489.388-XX); Verlene Santos Costa Pacheco (XXX.852.298-XX); Vicentina Lopes Corgosinho (XXX.465.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.